Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Segundo precedentes do col. STJ e desta Corte, o Relator não está obrigado a responder e a refutar cada um dos argumentos arrazoados pela defesa quando a fundamentação por ele utilizada estiver clara e suficiente para respaldar a decisão.
2. Embargos de declaração desprovidos.